Tribunal: STF
Processo: ARE 1347488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 25, p. 49-53):



    “APELAÇÃO. Artigo 171 e artigo 171 c/c 14, II; artigos 299 e 337, na forma do 29; e artigo 313-A, todos do Código Penal (Claudio). Artigo 171 e artigo 171 c/c 14, II; artigos 299, 337 e 313-A, na forma do, todos do Código Penal (Flávia). Artigos 299 e 337, ambos do Código Penal (Juaci). Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Em relação ao réu Juaci, aplicação de pena por dois crimes do artigo 229, do Código Penal, reconhecendo a falsidade no Livro de Vista aos Advogados, e perda do cargo público. APELOS DEFENSIVOS. Primeiro recurso (Juaci). Preliminar de nulidade do processo por ilicitude da prova. Mérito voltado à absolvição. Segundo recurso (Flávia). Preliminar de reforma da sentença quanto à suspensão do exercício da advocacia. Mérito voltado à absolvição; aplicação do princípio da consunção; afastamento da causa de aumento de pena do crime do artigo 229, do Código Penal; redução das penasbase e reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, a, do Código Penal para o crime de estelionato; reconhecimento do crime continuado e abrandamento do regime prisional. Terceiro recurso (Cláudio). Preliminar de inépcia da denúncia. Mérito voltado à absolvição, aplicação do princípio da consunção e redução das penas-base ao mínimo legal.



    1. Questões prévias que merecem rejeição.



    - Por isso que, se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, eis que descreve conduta em tese tipificada em lei como criminosa, bem com suas circunstâncias, tendo sido, ainda, elaborada com base nos elementos que os autos ofereciam à ocasião, não se exigindo que, no momento da deflagração da ação penal, todos eles fossem conhecidos, mas apenas que, permitissem o oferecimento da acusação e o exercício da ampla defesa, como ocorreu, não há como considerá-la inepta, conforme pleiteado pela Defesa do réu Cláudio. Ademais, conforme disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para Defesa.



    - Não há como reconhecer nulidade do processo por ilicitude das peças de informação que deram origem à presente ação, fundado em que o Ministério Público promoveu diretamente a investigação. Com efeito, ao referido Órgão foi conferida a legitimidade de exercer o controle externo da atividade policial, a teor do artigo 129, VII, da Constituição Federal. Logo, possui também a competência para instaurar e conduzir investigações criminais, sobretudo para firmar seu convencimento para efeitos da opinio delicti, em especial, porque a colheita de provas é consectário lógico da própria função do Parquet de promover, com exclusividade, a ação penal. Destaque-se era desnecessário o alegado indiciamento do apelante pelo Delegado de Polícia, porquanto o Inquérito Policial é dispensável para a deflagração penal pelo Parquet, bastando a existência de elementos mínimos para a justa causa, o que, no caso, alicerçou-se na investigação realizada pelo próprio Ministério Público. Cumpre salientar, ainda, que, as peças de informação acostadas pelo Ministério Público não foram os únicos elementos na formação da convicção do Juízo, estando a condenação fundada na quebra de sigilo de dados telefônicos, na prova pericial e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    - Não prospera a preliminar suscitada pela Defesa da ré Flávia no que diz com a suspensão do exercício da advocacia. Em primeiro plano, porque a decisão que manteve a suspensão encontra-se devidamente fundamentada, expondo de modo claro e preciso as razões para o ato, e, de outro lado, necessária a manutenção da medida cautelar, eis que a ré registra condenação anterior por crime cometido na função de Advogada, evitando-se reiteração criminosa, enquanto se aguarda o deslinde do processo disciplinar instaurado pela OAB.



    2. No mérito, se a prova colhida nos autos, notadamente as declarações das testemunhas e informantes, além dos documentos acostados aos autos, comprovam que os ora apelantes Flávia e Cláudio, de forma livre e consciente, inseriram informação falsa no mandado de pagamento nº 1408/61/2015, expedido pelo segundo, eis que servidor lotado no Juizado Especial Cível da Comarca de Silva Jardim, apontando a ré como advogada da parte e com poderes para levantar os valores mencionados no documento, obtendo, assim, vantagem ilícita, mediante artifício fraudulento, em prejuízo do lesado, bem como, agindo de forma idêntica no mandado de pagamento nº 1408/63/2015, somente não sendo bem sucedidos porque a parte se antecipou e retirou o referido do mandado do cartório, plenamente configurados os delitos de estelionato, consumado e tentado. De igual forma, demonstrado que, os recorrentes Flávia e Cláudio inseriram dado no sistema DCP, desse Tribunal de Justiça, qual seja, o cadastro da ré Flávia como Advogada da parte, a qual afirmou não a contratou e sequer a conhecia. Por fim, tais provas evidenciam que os apelantes inseriram informação falsa no sistema do TJ/RJ, lançando vista dos autos ao Advogado Luiz Adriano Ribeiro Fogaça, além de imprimir a respectiva guia gerada pelo sistema e apor rubrica falsa, além de que subtraíram os autos nº 0001718-64.2011.8.19.0059, importando manter a condenação.



    3. Não prospera o pleito do Ministério Público de aplicação de pena por mais um crime de falsidade ideológica em desfavor do réu Juaci, vez que o livro de Vista ao Advogado é formado por mera impressão da guia, a qual apenas retrata os dados lançados no sistema, os quais, por serem inverídicos, já ensejaram a devida punição.



    4. Impossível a aplicação do princípio da consunção, pretendida pelas Defesa dos réus Claudio e Flávia, porquanto, da prova colhida, extrai-se que, a presente hipótese diz com o cometimento de diversos crimes distintos, inexistindo o necessário conflito aparente de normas. Por isso que, a fim de ocultar a falsificação do mandado de pagamento, expedido em favor da apelante Flávia, houve a inserção no sistema DCP, de dados desta, como Advogada dos autos, sem que ela tivesse sido efetivamente contratada pelas partes, impedindo que o crime de falsidade seja absorvido pelo estelionato.



    5. Se a recorrente Flávia, a despeito de não ser funcionária pública, praticou o delito do artigo 229, do Código Penal, em conluio com servidor do Poder Judiciário, no exercício da função, aplicável a causa de aumento de pena prevista no citado dispositivo, fundado em que a ré concorreu para o crime praticado por Cláudio, do qual ambos se beneficiariam com o sucesso da empreitada.



    6. Penas que não merecem reparos. Com efeito, a sentença apresentou fundamentação idônea para a fixação das penas-base do crime de estelionato acima do mínimo legal, considerando fora cometido por servidor público, no exercício de suas funções, e em conluio com Advogada, com violação dos deveres inerentes à sua profissão, evidenciada maior culpabilidade. Anote-se que, as penas básicas dos demais delitos restaram estabelecidas no patamar mínimo legal.



    7. Descabida a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, a, do Código Penal, pois ausente qualquer motivo de relevante valor social ou moral. E, ainda, que se considere eventual erro no pleito, cujo fundamento, eventualmente, se assentaria na alínea b, a prova dos autos evidenciou que a apelante Flávia somente devolveu a quantia relativa ao mandado de pagamento, após ser instada pelas Juízas em atuação na Comarca e depois de transcorrido quatro meses de seu pagamento pelo Banco, portanto, não configurada a espontaneidade.



    8. Igualmente, não há como reconhecer crime continuando, especialmente em relação aos crimes dos artigos 229 e 378, ambos do Código Penal, conforme preconiza o artigo 71, do referido diploma, eis que, no caso, os desígnios são autônomos e os delitos, de espécies distintas. Ademais, a falsidade ideológica, relativa à inserção de dados inverídicos no sistema DCP, ocorreu em 25 de abril, na Comarca de Rio Bonito, enquanto a subtração de autos de seu cartório, em 28 de abril, na Comarca de Silva Jardim, não havendo identidade de condições.



    9. Penas concretizadas que, em tese, permitiriam o abrandamento do regime prisional, porém, à consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, elencadas na sentença, o Juízo fixou o fechado, o qual se mantém, por ser afigurar o mais adequado à punição e prevenção das condutas.



    10. Comprovada a violação do dever de probidade para com a Administração Pública também pelo réu Juaci, conforme se deu com o réu Cláudio, que restou penalizado com a perda do cargo, e para se corrigir tratamento desigual em situação iguais, aplica-se ao apelante Juaci a perda do cargo público, nos termos do artigo 92, I, a, do Código Penal.



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 21-27).



    Nos recurso extraordinário de Flávia Franco Vieira Hertal Loyola (eDOC 27, p. 115-140; eDOC 28, p. 1-14), fundado com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XL e LIV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Em suas razões, assevera que “a Recorrente vem sustentando a contrariedade a Lei federal, bem como o dissidio jurisprudencial com relação a fundamentação utilizada para a majoração da pena base acima da mínima, para o agravamento do regime de pena, para o afastamento do princípio da consunção, bem como para não acolher a prova técnica de quebra de sigilo de dados telefônicos, que inocentam a Recorrente” (eDOC 27, p. 116).



    Articula, ainda, acerca da necessidade de manifestação expressa das vítimas no sentido do prosseguimento da persecução penal, especialmente quando se leva em conta as recentes inovações trazidas pela Lei 13.964/2019.



    No apelo extremo de Juaci Guimarães Nunes (eDOC 26, p. 101-110; eDOC 27, p. 1-6), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    Alega-se, em suma, que “o problema constante na presente ação penal, não foi nem o Fato do Ministério Público mover a ação penal, mas ter sido o mesmo membro do Parquet, Doutor Marcelo Barbosa Maurício Arsênio, que realizou as investigações, ofereceu a denúncia, atuou como órgão acusador, recorreu da sentença condenatória, enfim numa verdadeira disparidade de armas com o Recorrente que não contou com a imparcialidade esperada para figura do Promotor Natural” (eDOC 27, p. 5).



    O apelo extremo interposto por Flávia Franco Vieira Hertal Loyola não foi conhecido ante sua intempestividade (eDOC 28, p. 19/20), ao passo que o extraordinário manejado por Juaci Guimarães Nunes foi inadmitido mediante aplicação das Súmula 279 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 28, p. 83-97).



    É o relatório. Decido. 



    - Recurso Extraordinário interposto por Flávia Franco Vieira Hertal Loyola:



    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 23.10.2020 (eDOC 27, p. 115), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 29.09.2020 (eDOC 27, p. 28). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 30.09.2020 e o termo final é 14.10.2020.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.” 



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Não bastasse, verifico que não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 23 de outubro de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 27, p. 115).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    - Recurso extraordinário interposto por Juaci Guimarães Nunes:



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se: (i) na aplicação da Súmula 279 do STF, (ii) na incidência da Súmula 284 do STF, e (iii) na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente